Tribunal: STF
Processo: Rcl 67219
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ana Carla Varela do Nascimento, em face de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, proferida nos autos do Processo 0602780-40.2018.6.21.0000.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 637.485 (tema 564), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que:



    “O Tribunal Superior Eleitoral manteve o acórdão do TRE do Rio Grande do Sul que, com base nos §§ 5º e 7º do art. 19 da Res.-TSE 23.553/2018, incluídos pela Res.-TSE 23.575/2018, desaprovou as contas da reclamante, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional Confira-se o ato reclamado:



    (...)



    A rejeição das contas da reclamante ocorreu devido às restrições impostas pelos §§ 5º e 7º do art. 19 da Resolução TSE 23.553, datada de 18 de dezembro de 2017. Contudo, esses parágrafos foram adicionados pela Resolução TSE 23.575, aprovada em 28 de junho de 2018, e que só foi publicada no dia 1º de agosto de 2018, coincidindo com o período das convenções partidárias das eleições de 2018. 



    Ora, as resoluções e decisões judiciais emanadas do Tribunal Superior Eleitoral que impactam o processo eleitoral devem respeitar o princípio da anterioridade eleitoral. Essa é ratio decidendi do RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 21.5.2013, que não se limita à alteração da jurisprudência, mas a todo ato do TSE que afete o processo eleitoral, como as resoluções.



    No RE 637.485, o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento de que o art. 16 da Constituição é uma garantia (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias. Logo, em razão do caráter peculiar das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável defender que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade em relação à alteração das resoluções do TSE.



    (...)



    No caso dos autos, a Resolução TSE 23.575/2018 impôs restrições ao uso dos recursos do FEFC por mulheres candidatas. Essa mudança alterou significativamente as regras do jogo, impactando as estratégias, escolhas e os planos previamente estabelecidos pelas mulheres para suas campanhas. Essas alterações provocadas pela resolução ocorreram em um momento crítico, quando já estavam em curso as convenções do processo eleitoral de 2018.” (eDOC 1, pp. 7/12)



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação “para cassar o ato reclamado e julgar aprovadas as contas da reclamante, uma vez que não são aplicáveis à autora os §§ 5º e 7º do art. 19 da Resolução TSE 23.553/2017, incluídos pela Resolução TSE 23.575/2018, dado que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, por seu caráter normativo, se submetem ao art. 16 da Constituição, conforme ratio decidendi do RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno”. (eDOC 1, p. 15)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao ARE 1.324.084, de minha relatoria. (eDOC 45 - ID: fa079e5c)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Ressalte-se que, nesse ponto, qual seja o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, é necessário que o tribunal de origem tenha negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, o que, em tese, inviabilizaria a subida do recurso ao STF.



    Nesse caso, o ordenamento jurídico, com o intuito de garantir o acesso à Corte Constitucional, institui o cabimento da reclamação apenas quando esgotada a possibilidade de remessa dos autos ao STF pela via processual ordinária.



    Sendo assim, o cabimento da reclamação, nessa hipótese, exige que demanda não tenha chegado ao STF por outras vias.



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, conforme afirmado pela própria reclamante em sua petição inicial, foi interposto recurso extraordinário contra acórdão proferido TSE nos autos do Processo 0602780-40.2018.6.21.0000, mesmo objeto da presente demanda, ao qual foi negado seguimento, ante a ausência de preliminar formal de repercussão geral (art. 1.030, V, do CPC). 



    Contra essa decisão, seguiu-se a interposição de agravo em recurso extraordinário, direcionado a esta Corte, o qual restou distribuído à minha relatoria (ARE 1.324.084).



    Na data de 12.5.2021 neguei seguimento ao referido recurso, fato que motivou a interposição de agravo regimental. Em melhor análise da demanda, na data de 4.4.2024 proferi decisão de reconsideração para julgar prejudicado o agravo regimental e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ADI 7.419/DF e exerça, eventualmente, juízo de retratação.



    Nesses termos, tendo em vista que a subida do recurso extraordinário não foi obstada com fundamento em tema da repercussão geral e já houve pronunciamento, ainda que não definitivo, desta Corte sobre o caso, não tem cabimento a reclamação. 



    Notadamente, o que pretende a parte reclamante, por via transversa, é rediscutir a a decisão pela qual foi determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ADI 7.419/DF e exerça, eventualmente, juízo de retratação.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do mesmo STF, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Agravo interno em reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo (ARE 1.344.422), o qual teve o seu seguimento negado em decisão monocrática por mim proferida. As alegações aduzidas na presente reclamação foram apreciadas pela Primeira Turma desta Corte em sede de agravo interno interposto no referido processo. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 51255 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 28.42022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida à esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 62812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9.1.2024)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente